Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECRETO-LEI N. 167/67. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.
1. A capacidade postulatória é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja exteriorização em favor da representação processual da parte dá-se por meio da procuração, não havendo se falar em nulidade da decisão que nega seguimento a embargos de declaração opostos por advogado sem a devida regularização da representação processual.
2. Conforme artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
3. Consoante reiterada jurisprudência, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios da cédula de crédito rural sujeitam-se ao limite de 12% ao ano.
4. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.